Tribunal: TJSP
Processo: 1019489-88.2018.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, pessoas física e jurídica (sociedade de advogados), que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que, concedida aos postulantes oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência, a sociedade de advogados não exibiu nos autos prova apta a demonstrar a crise financeira que

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, pessoas física e jurídica (sociedade de advogados), que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que, concedida aos postulantes oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência, a sociedade de advogados não exibiu nos autos prova apta a demonstrar a crise financeira que alegadamente enfrenta, sendo certo que a pessoa física compareceu ao contrato exequendo na qualidade de avalista da expressiva importância de R$ 80.000,00. Elementos contidos nos autos a indicar que os recorrentes não ostentam a miserabilidade por eles invocada. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática do relator, que determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação originariamente manifestado, mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.